Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. ART. 265, LEI 6.404/1975. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 265, da Lei 6.404/1975 contempla os requisitos para reconhecimento do grupo econômico, sendo eles: (i) combinação de recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, e (ii) participação de atividades ou empreendimentos comuns.
2. Ausente a comprovação ou ao menos indícios capazes de ensejar o reconhecimento da existência de grupo econômico, impõe-se a manutenção da decisão que indefere o pedido do exequente.
3. Recurso conhecido e não provido.